Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715829-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: S. V. T. REPRESENTANTE LEGAL: MIKAELLEN LORRANE TEZONI PALMEIRA LAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por S.V.T em desfavor do agravante, deferiu o pedido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu autorize e custeie a internação do autor, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada, por ora, a R$ 10.000,00, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil – CPC (ID 230959860, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) ausência de perigo de dano irreparável para o autor; 2) o autor encontra-se em carência no plano de saúde para internação hospitalar; 3) a medida liminar foi cumprida; 4) é necessário o afastamento da multa diária ou sua redução (ID 71075666). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 71075667/68). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o perigo de dano. O autor, menor de idade e atualmente com 4 meses de vida, é beneficiário do plano de saúde agravante. No dia 29/3/2025, após atendimento e avaliação médica em hospital particular, foi encaminhado para internação, em caráter de urgência, devido ao quadro de bronquiolite (fase aguda da doença), conforme relatório médico anexado aos autos de origem (ID 230962748). Ainda que o autor esteja dentro da carência do plano de saúde para internação hospitalar (até 14/5/2025), a Lei 9.656/98, em seus artigos 12 e 35-C, estabelece a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência. Os vídeos anexados aos autos originais demonstram o desconforto respiratório intenso e, inclusive, a falta de voz e cansaço extremo do autor (diante do esforço para respirar), que é apenas um bebê de 4 meses. A emergência, caracterizada pelo risco imediato de vida, está presente. Por outro lado, a multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Portanto, uma vez satisfeita a obrigação, não há se falar em incidência da multa. O agravante afirma ter cumprido a obrigação. Ausente o perigo de dano. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões, bem como para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), nos termos do art. 189, III do CPC. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com relatório médico e vídeos. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Após, ao Ministério Público por envolver interesse de incapaz (art. 178, II do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator